Tribunal: TJBA
Processo: 8037983-08.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8037983-08.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANDRE SILVA ARAUJO

AGRAVADO: VITOR HUGO NASCIMENTO DE JESUS

Advogado(s)
:
MARIO NUNES MARCELINO DA SILVA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL MÉDICA
NA ORIGEM
. CONTROVÉRSIA TÉCNICO-CIENTÍFICA SOBRE INDICAÇÃO CIRÚRGICA E NECESSIDADE DE INSUMOS. CERCEAMENTO DE DEFESA
CONFIGURADO
. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por
CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL
contra decisão do Juízo da 20ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais de Salvador/BA que, na ação de obrigação de fazer movida por VITOR HUGO NASCIMENTO DE JESUS, indeferiu a produção de prova pericial médica requerida para esclarecer aspectos técnicos relacionados à indicação cirúrgica bucomaxilofacial e aos insumos correlatos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se o indeferimento da prova pericial médica configura cerceamento de defesa diante da existência de controvérsia técnico-científica relevante;
(ii) estabelecer se a decisão deve ser reformada para determinar a realização de perícia médica especializada.
III. RAZÕES DE DECIDIR

A necessidade de prova pericial impõe-se quando a controvérsia envolve questões técnicas médicas cuja elucidação não pode ser suprida exclusivamente por documentos juntados pelas partes.

O indeferimento de prova essencial à formação da convicção do julgador viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal previstos no art. 5º, LV, da Constituição.

O art. 370 do CPC confere ao juiz o dever de permitir a produção das provas necessárias ao deslinde da causa, sendo inadmissível o indeferimento quando a prova não se revela inútil ou protelatória.

A existência de prescrições médicas conflitantes e de controvérsia sobre a adequação dos insumos demonstra a imprescindibilidade de avaliação técnica imparcial para evitar julgamento antecipado com base em instrução insuficiente.

A jurisprudência citada nos autos reconhece que o indeferimento de perícia em controvérsias médico-técnicas configura cerceamento de defesa e enseja a reforma da decisão para realização da prova especializada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A análise de controvérsia médico-técnica sobre indicação cirúrgica e necessidade de insumos exige prova pericial especializada.

O indeferimento de prova pericial indispensável configura cerceamento de defesa e viola os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Deve ser determinada a realização de perícia quando os elementos técnicos apresentados pelas partes são insuficientes para a formação segura do convencimento judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, art. 370.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, AI nº 8024899-71.2024.8.05.0000, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, pub. 05/07/2024; TJ-PR, Apelação nº 0030025-06.2022.8.16.0001, Rel. Des. Elizabeth Maria de França Rocha, j. 12/10/2024; TJ-SP, AI nº 2189979-44.2023.8.26.0000, Rel. Michel Chakur Farah, j. 28/09/2023; TJ-MG, AI nº 10000170741391005, Rel. Caetano Levi Lopes, j. 23/03/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Agravo de Instrumento
nº 8037983-08.2025.8.05.0000
, em que é agravante
CENTRAL NACIONAL UNIMED
e agravada
VITOR HUGO NASCIMENTO DE JESUS
.

ACORDAM
,
os Desembargadores, componentes da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento,
confirmando a decisão anterior, reformando-a para determinar a realização de perícia na origem, tudo
nos termos do voto condutor.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR/PRESIDENTE

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

04